Tribunal: TJMT
Processo: 0004212-22.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004212-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS EIRELI - CNPJ: 17.900.396/0001-26 (APELADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), IEDA CRISTINA VASCONCELOS - CNPJ: 09.045.715/0001-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), IEDA CRISTINA VASCONCELOS - CNPJ: 09.045.715/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

0004212-22.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: C. A. Chagas Filho Sucatas Automotivas Eireli.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO –
BANCO-ENDOSSATÁRIO –
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole os poderes de mandatário ou no caso de agir com culpa.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

0004212-22.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: C. A. Chagas Filho Sucatas Automotivas Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de título cambial c/c indenização por danos material e moral que lhe move C. A. Chagas Filho Sucatas Automotivas Eireli.,

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar nula a duplicata questionada nos autos, condenando os réus, solidariamente, no pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Banco Santander (Brasil) S.A. recorre arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende, em suma, que a responsabilidade pelo protesto é da cedente e não do apresentante. Alega que não extrapolou os poderes de mandatário, não havendo o que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora incidentes sobre o dano moral, cujo termo inicial deve ser a data do arbitramento.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 158152705), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

0004212-22.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: C. A. Chagas Filho Sucatas Automotivas Eireli.

V O T O

Cinge-se dos autos que C. A. Chagas Filho Sucatas Automotivas Eireli. ajuizou ação declaratória de nulidade de título cambial c/c indenização por danos material e moral contra Ieda Cristina Vasconcelos – ME e Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que em 16.12.2015, recebeu notificação do Cartório de Registro Civil – 2º Ofício de Várzea Grande/MT, a fim de que realizasse o pagamento, até 17.12.2015, da duplicata sem aceite encaminhada pela instituição financeira, emitida pela primeira demandada, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sob pena de efetivação do protesto.

Firme em seu propósito, asseverou que não realizou qualquer negócio mercantil com os demandados que autorizasse a emissão do título de crédito. Alegou que o título fora protestado sem acompanhamento de qualquer comprovante de entrega de mercadoria, prestação de serviço ou aceite. Asseverou que procurou solucionar o problema diretamente com os réus, a fim de que providenciassem a baixa do protesto, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar nula a duplicata questionada nos autos, condenando os réus, solidariamente, no pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira recorre suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende, em suma, que a responsabilidade pelo protesto é da cedente e não do apresentante. Alega que não extrapolou os poderes de mandatário, não havendo o que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora, cujo termo inicial deve ser a data do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante, a mera existência do endosso-mandato, por si só, afasta a alardeada ilegitimidade do banco mandatário para figurar no polo passivo da demanda, em que se objetiva a sustação do título e do aponte cambiário levado a efeito.

Ademais, conforme enunciado de Súmula 476 do C. STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole dos poderes de mandatário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

2. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária da instituição bancária.

3. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).
(...)” (RAC

n.

1000773-95.2018.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022 - negritei)

Assim,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, a controvérsia consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pelo apontamento por endosso-mandato, de duplicata mercantil à protesto.

É cediço que a duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

Outra não é a lição de Fabio Ulhoa Coelho, vejamos,
verbis
:

“A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referente à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil
.”
(Manual de direito comercial, 13ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285 – negritei).

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o réu, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato desconstitutivo do direito da autora.

Desta feita, considerando que a autora/apelada alega que a relação negocial jamais existiu, competia ao Banco-recorrente diligenciar no sentido de que o título de crédito – duplicata mercantil, estava acompanhada de aceite ou comprovante de entrega da mercadoria ou serviço, ônus do qual não se atentou quando levou o título a protesto indevidamente.

Assim, a instituição bancária encaminhou a protesto, por falta de pagamento, título sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado,
acarreando à evidencia prejuízos à empresa autora, já que
,

não se pode ignorar que as instituições bancárias, são conhecedoras dos requisitos exigidos para que seja um título protestado, pois tais operações financeiras são inerentes às atividades desenvolvida,
e, por isso, responde por danos decorrentes do protesto indevido.

É sabido que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476 do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou serviço, não se prevenindo quanto à higidez do título, e ainda assim, optou por levá-lo a protesto.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, que recebe a duplicata sem aceite através de endosso mandato e envia a protesto, sem antes certificar da existência e regularidade de sua emissão. Confira:

“COMERCIAL E PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE.

1. Consoante
a jurisprudência consolidada do STJ, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culpos
o (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/11/2011).

2. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, após a análise da prova, que o
protesto foi indevido sobretudo porque não havia título de crédito formalmente constituído, já que o protesto da duplicata virtual fora feito por mera indicação, sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços respectivo. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor solidariamente com o mandante.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 659878/RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.12.2012)

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.”
(RAC n. 0007728-50.2004.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO -

REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO -

DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 1006409-39.2018.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2022 - negritei)

Nessa toada, também já decidi:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto” .
(RAC n. 1000251-11.2019.8.11.0080, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2023 - negritei)

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao reconhecer a responsabilidade solidária, em razão da conduta ilícita, devendo a r. sentença ser mantida.

Não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de inconformismo do banco recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Por derradeiro, no tocante ao
dies a quo
dos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre o dano moral fluem a partir do evento danoso, conforme o verbete sumular n. 54, do STJ, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023